Tribunal: TJDFT
Processo: 0726612-98.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. CRIME HEDIONDO. FRAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE PENA. PROGRESSÃO. TRÊS QUINTOS. LEGALIDADE.
1. Não há constrangimento ilegal ou abuso de poder a ser reparado pela via do habeas corpus na hipótese em que, em razão do tempo do crime, a reincidência do apenado e a pluralidade de execuções fazem incidir a fração de 3/5 para progressão de regime sobre o total de pena a ser cumprida. Aplicável ao caso o art. 2o, caput e §2o, da Lei no 8.072/1990, que exige, como requisito objetivo para a concessão de progressão de regime, o cumprimento de 3/5 (três quintos) da pena.
2. Ordem denegada.